Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. REGULARIDADE. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. CULPA DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 338 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.

3. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.

4. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 4.1. Da análise do conjunto fático-probatório, convergente no sentido de que inexistiu negócio jurídico formal de portabilidade, e sim um contrato de cessão de crédito entre o consumidor e a empresa fraudadora, desprovida de autorização para comercializar produtos em nome da instituição financeira, incabível imputar qualquer ato ilícito ao banco.

5. Embora reprovável a conduta dolosa da empresa fraudadora ré, o mero descumprimento contratual não é suficiente para atingir um dos direitos de personalidade daquele que sofreu com a inexecução da avença, nos moldes como pactuado.

6. Cabe ao autor o pagamento dos honorários do réu excluído da lide por ser considerado parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, os quais serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. Inteligência do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6.1. No caso de sucumbência recíproca e não equivalente, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, consoante determina o art. 86 do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.